Tribunal: TJMT
Processo: 1064235-36.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064235-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), FLANKIZAN DO CARMO PRATA - CPF: 690.658.101-53 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARCIALMENTE NULO.
VERBAS TRABALHISTAS.
FGTS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

2.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá são regidos pela Lei Municipal 4.424/2003.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da
educação pelo
prazo de18 meses

(art. 2º, inciso III e 4º
, i
nciso II)
.

3.
Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

às

verbas

trabalhistas

(
férias
e
terço

constitucional
)
devidas
,
nos

termos
do Tema 551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.

4.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1064235-36.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
:
FLANKIZAN DO CARMO PRATA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

FLANKIZAN DO CARMO PRATA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.
Noticiou
que: a)
foi

contratado
pela
parte

reclamada
,
através
de
contrato

temporário
, para
exercer
a
função
de professor; b) o
contrato

foi

prorrogado

por

diversas

vezes
,
tornando
-se
nulo
; c)
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS, das
férias
e do
terço

constitucional
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
houve
a
prorrogação

sucessiva
do
contrato

temporário
da
parte

reclamante
; b) a
contratação

temporária

excedeu
o
prazo

previsto

na
Lei Municipal nº 4.424/2003. Ao final
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do FGTS
referente

ao

período
de
setembro
/2019 a
dezembro
/2022,
bem

como
das
férias

proporcionais
,
acrescidas
do
terço

constitucional
de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2024,
calculadas

sobre
45
dias
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
os

contratos

firmados
com a
parte

reclamante

não

são

nulos
,
razão
pela qual
não

há
se
falar

em

pagamento
de FGTS; b)
foi

observado
o
prazo

estabelecido
pela Lei Municipal nº4.424/2003.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Cuiabá
são

regidos
pela Lei Municipal 4.424/2003 e,
nos

termos
de
seus

arts
. 2º e 4º.

Transcrevo

abaixo

os

artigos
,
deixando

os

artigos

utilizados

em

negrito
,
evidenciando
as
regras

aplicáveis

ao

caso

concreto
:

Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária de excepcional interesse público no âmbito do município
:

I -
assistência
e
situações
de
calamidade

pública
;

II -
combate
a
surtos

endêmicos
;

III -
admissão
de professor
substituto
e professor
visitante
;

IV -
qualquer

atividade
que
necessita
ser
assegurada

pelo
Poder Público:

-
limpeza
pública;

-
construções
públicas;

-
serviços
na área de Saúde;

-
atividades
administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

-
atender
programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
Bem Estar
Social;

VI -
atender
programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

(...)

Art. 4º As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos: (Redação dada pela Lei nº 6232/2017)

I -
até
doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II -
até
dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2º. (Redação dada pela Lei nº 5172/2008)

III - até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º (Redação dada pela Lei nº 5917/2015)

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o contrato temporário dos profissionais da área da
educação
pelo
prazo de18 meses
.

No presente caso, a parte reclamante firmou contratos em períodos distintos, aqui já excluídos os contratos alcançados pela prescrição:

a) março/2019 a dezembro/2020 (ID 260346771 e 260346772/PJe2);

b) outubro/2021 a dezembro/2022 (ID 260346773 e 260346774/PJe2);

c) fevereiro a junho/2024 (ID 260346775/PJe2).

Nesse contexto, verifica-se que a parte reclamante foi admitida para o cargo de professora e, somente o contrato firmado no período de março/2019 a dezembro/2020 não respeitou a hipótese e o prazo legal.

Importa mencionar que houve uma interrupção no ano 2021, iniciando a nova contratação somente em outubro/2021, bem como no ano 2023 não houve contrato firmado entre as partes, sendo certo que os demais contratos, outubro/2021 a dezembro/2022 e fevereiro a junho/2024, não desrespeitaram a hipótese e o prazo legal.

Portanto, somente o contrato firmado no período de março/2019 a dezembro/2020 é nulo e se encontra desvirtuado.

Férias.

Em regra, os servidores temporários
não terão direito a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, ressalvado, dentre outras opções, quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Neste sentido é o entendimento sedimentado pelo STF em Recurso com Repercussão Geral (Tema 551):

(...) 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (...) (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

No presente caso, considerando que o contrato temporário da parte reclamante, referente ao período de março/2019 a dezembro/2020, está desvirtuado, conforme estabelecido no tópico anterior, são devidas as férias com terço constitucional à parte reclamante.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários.

Todavia, o
trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja
, a própria remuneração bruta, ficando
excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91, em razão do que preconiza o §
6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula nº 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando que o contrato da parte reclamante referente ao período de março/2019 a dezembro/2020 é nulo, conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no mencionado período, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação (11/9/2024).

Vale ressaltar que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

Dispositivo.

Posto isso
,

conheço
do R
ecurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
para reconhecer a nulidade somente dos contratos temporários referentes aos anos 2019 e 2020, mantendo, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025